Tribunal: TJDFT
Processo: 0706351-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706351-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LEOVEGILDO OLIVEIRA MORAIS AGRAVADO: A C EMPREENDIMENTOS TURISTICOS S A, ANTONIO CARLOS FELICIO BUENO, ESTANCIA AGUAS DO ITIQUIRA, SOLUCAO UTIL ASSESSORIA E COBRANCAS EIRELI D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ LEOVEGILDO OLIVEIRA MORAIS contra decisão proferida em ação declaratória de nulidade de negócio jurídica cumulada com declaração de inexistência de débito, obrigação de não fazer e indenização por danos morais (0703122-28.2021.8.07.0016), ajuizada em desfavor de A.C EMPREENDIMENTOS TURISTICOS S/A, ANTÔNIO CARLOS FELÍCIO BUENO, ESTÂNCIA ÁGUAS DO ITIQUIRA e SOLUÇÃO ÚTIL ASSESSORIA E COBRANÇAS EIRELI. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões (IDs 24549170 e 24697752). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator